Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Execução penal. Saídas temporárias. Frequência a cultos religiosos. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Agravo de decisão que indeferiu pedido de autorização para participar de cultos religiosos no período noturno, durante saídas temporárias.
II. Questões em discussão
2 – Discute-se se possível permitir ao apenado, beneficiado com saídas temporárias, frequentar culto religioso no período noturno - horário de recolhimento.
III. Razões de decidir
3 - A assistência religiosa, além de direito do preso, é instrumento importante para alcance da finalidade ressocializadora da pena.
4 – O horário de recolhimento noturno durante as saídas temporárias, por si, não justifica restrição ao direito do exercício de culto religioso.
5 - Razoável autorizar a participação do agravante – beneficiado com saídas temporárias, sem notícia de descumprimento das condições impostas - nos cultos religiosos realizados aos domingos, no período noturno, quando coincidirem com a saída temporária, prorrogando-se o horário de recolhimento.
IV. Dispositivo
6 – Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, VI e VII; LEP, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1921459, 0717888-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Des(a). Nilsoni de Freitas Custodio, 3a turma criminal, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 23. 09.24